Tribunal: TJSP
Processo: 2114945-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À gratuidade da justiça – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a alegada insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas do processo – RECURSO DESPROVIDO.